Tribunal: TJBA
Processo: 8003980-19.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003980-19.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: ALDA ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT, AULO BERBERT DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. PROGRESSÃO VERTICAL. PREVISÃO. LEI MUNICIPAL N.º 3.549/2011. PROMOÇÃO FUNCIONAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO REALIZADA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em ações que buscam a progressão funcional de servidor público, a omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho configura relação de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ.

2. A Lei Municipal nº 3.549/2011 estabelece, no art. 11, § 11, que, não realizada a avaliação de desempenho no prazo legal, a mudança de referência será automática, consagrando direito subjetivo do servidor à promoção funcional.

3. No caso, a ausência de avaliação de desempenho, por inércia do ente público, não impede a progressão vertical da servidora, quando a legislação municipal expressamente prevê a progressão automática nesse caso, bem como sob pena de se legitimar a torpeza municipal.

4. A atualização das parcelas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, deve seguir os critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ, até 08/12/2021, posteriormente, o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021 e a partir da vigência da EC n.º 136/2025 até a expedição do requisitório, o disposto no art. 406 do Código Civil.

5. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorrerá na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4º, 11, do CPC.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8003980-19.2019.8.05.0103, da comarca de Ilhéus – BA, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como apelada
ALDA ALVES SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
,
REFORMANDO-SE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).